Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014110-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), IVONILDO RUEDA - CPF: 734.551.058-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ENCARGO PROBATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por proprietário rural contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de suposta supressão irregular de vegetação nativa em imóvel rural, na qual foram indeferidos os pedidos de tutela de urgência, mas determinada a inversão do ônus da prova em favor da coletividade. O agravante sustentou ausência de fundamentação concreta para a redistribuição do encargo probatório e alegou que a intervenção realizada consistiu apenas em limpeza de área consolidada desde os anos de 1993 e 1994, dispensada de autorização ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental exige demonstração de hipossuficiência técnica do Ministério Público; e (ii) estabelecer se, diante da alegação de existência de área consolidada e da controvérsia técnica sobre a ocupação pretérita do imóvel, mostra-se legítima a redistribuição do encargo probatório em favor da coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando as peculiaridades da causa revelam maior facilidade de uma das partes na obtenção dos elementos necessários à elucidação da controvérsia.

4.

A tutela ambiental coletiva admite a inversão do ônus da prova em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, conforme entendimento consolidado pela Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O Auto de Infração Ambiental, o Termo de Embargo e o Relatório Técnico elaborados pela SEMA/MT gozam de presunção relativa de legitimidade e constituem elementos aptos a evidenciar, em cognição inicial, a plausibilidade da ocorrência de intervenção ambiental irregular.

6.

A alegação de que a área seria consolidada desde os anos de 1993 e 1994 demanda análise de dados históricos e elementos técnicos relativos à ocupação do imóvel, circunstância que evidencia a maior aptidão do proprietário para produzir a prova correspondente.

7.

O art. 48 do Decreto Estadual nº 1.031/2017 exige demonstração de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 para caracterização de área consolidada, não sendo suficiente a mera alegação de abertura pretérita do imóvel.

8.

A existência de área consolidada constitui fato impeditivo ou extintivo da pretensão deduzida pelo Ministério Público, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

9.

A redistribuição do encargo probatório não impõe prova diabólica nem transfere ao agravante a obrigação de demonstrar a inexistência abstrata do dano ambiental, mas apenas de comprovar os fatos constitutivos da própria tese defensiva.

10.

A aplicação da Súmula 618 do STJ não depende de hipossuficiência subjetiva do Ministério Público, mas decorre da natureza difusa do direito tutelado e das dificuldades inerentes à comprovação dos danos ecológicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova em ações ambientais decorre da natureza difusa do direito tutelado e dos princípios da prevenção e da precaução, independentemente de hipossuficiência técnica do Ministério Público.

2.

A alegação de existência de área rural consolidada constitui fato impeditivo ou extintivo da pretensão ambiental e impõe ao proprietário o dever de comprovar a regularidade da ocupação e da intervenção realizada.

3.

A redistribuição do ônus da prova em matéria ambiental não configura prova diabólica quando se limita à demonstração dos fatos integrantes da tese defensiva.

4.

O proprietário rural possui maior aptidão para produzir elementos relativos ao histórico de utilização do imóvel e à regularidade da atividade desenvolvida, legitimando a distribuição dinâmica do encargo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 373, II, §1º e §2º; Decreto Estadual nº 1.031/2017, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

interposto por Ivonildo Rueda, produtor rural, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001851-88.2025.8.11.0005, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, ao apreciar a fase inicial do feito após a apresentação de contestação, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, mas deferiu a inversão do ônus da prova em favor do órgão ministerial.

Inconformado com a decisão, o Agravante busca a reforma da decisão agravada exclusivamente no ponto em que determinou a redistribuição do encargo probatório, sustentando que tal medida foi adotada sem a devida fundamentação concreta exigida pelo art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, bem como em descompasso com as peculiaridades fáticas do caso em exame, no qual há controvérsia técnica relevante acerca da natureza da intervenção realizada na propriedade rural.

Narra que a ação originária foi proposta sob a alegação de suposta prática de dano ambiental consistente no desmatamento a corte raso de aproximadamente 10,73 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, sendo parte em área de reserva legal e parte fora dela, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de infração lavrado pela SEMA/MT, acompanhado de termo de embargo e relatório técnico baseado, sobretudo, em imagens de satélite.

Afirma, contudo, que não houve supressão recente de vegetação nativa, mas apenas intervenção em área consolidada há décadas, aberta nos anos de 1993 e 1994, destinada à atividade de pastoreio bovino, circunstância que, segundo sustenta, caracteriza hipótese de limpeza de área previamente antropizada, dispensada de autorização ambiental nos termos da legislação estadual aplicável, especialmente o Decreto nº 2.151/2014.

Aduz que apresentou, em sede de contestação, laudo técnico particular elaborado por profissional habilitado, o qual corrobora a tese defensiva de inexistência de desmatamento ilegal recente, evidenciando a necessidade de aprofundamento probatório para a adequada elucidação dos fatos, o que, por si só, afastaria a possibilidade de inversão automática do ônus da prova.

Sustenta que a decisão agravada incorre em erro ao aplicar, de forma genérica, o princípio da precaução e a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar, de maneira objetiva, a presença dos requisitos legais autorizadores da redistribuição do encargo probatório, notadamente a hipossuficiência técnica do autor ou a maior facilidade do réu na produção da prova.

Argumenta que o Ministério Público, enquanto instituição dotada de estrutura própria, corpo técnico especializado e instrumentos investigativos amplos, não pode ser considerado parte hipossuficiente, possuindo, inclusive, órgãos de apoio técnico com profissionais qualificados, como engenheiros florestais e biólogos, aptos a produzir prova pericial idônea acerca dos fatos alegados.

Defende que a inversão do ônus da prova, nos moldes em que foi determinada, implica a imposição de prova negativa de difícil ou impossível produção, caracterizando hipótese de prova diabólica, vedada pelo art. 373, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em demandas que envolvem análise retrospectiva de condições ambientais pretéritas, nas quais a reconstrução fática depende de elementos técnicos complexos e, muitas vezes, indisponíveis.

Assevera, ainda, que a decisão agravada não apresenta fundamentação individualizada apta a justificar a excepcional medida adotada, limitando-se a invocar princípios de forma abstrata, sem analisar concretamente as circunstâncias do caso, o que compromete a validade do provimento judicial à luz do dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a inversão do ônus da prova determinada na origem.

A Relatora em substituição legal, Vandymara G. R. Paiva Zanolo, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 357925398)

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 366160899).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 374919399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001851- 88.2025.8.11.0005, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, entendendo necessária maior dilação probatória diante da controvérsia instaurada acerca da natureza da intervenção realizada na área. Todavia, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil e na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

Denota-se dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou procedimento para apuração de suposta infração ambiental atribuída a Ivonildo Rueda, proprietário da área rural denominada Estância Palmeira II, localizada no Município de Diamantino/MT.

Segundo os elementos administrativos produzidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, entre os meses de abril e julho de 2024 teria ocorrido a supressão de aproximadamente 10,73 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, abrangendo parcela inserida em área de reserva legal, sem a correspondente autorização do órgão ambiental competente. Em razão dos fatos constatados por meio de imagens de satélite e levantamentos técnicos, foram lavrados o Auto de Infração n. 3468118124, o Termo de Embargo n. 3468118224 e elaborado o Relatório Técnico n. 11913.

Após a conclusão das medidas administrativas, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública visando à responsabilização civil do requerido pelos alegados danos ambientais, pleiteando, em sede de tutela provisória de urgência, o embargo judicial da área, a proibição de utilização econômica do imóvel, a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA, a indisponibilidade de bens para garantia da reparação integral do dano e a suspensão do acesso a linhas de crédito e incentivos fiscais.

Regularmente citado, o Requerido, Ivonildo Rueda, apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de desmatamento recente, argumentando que a área em discussão já se encontrava consolidada desde os anos de 1993 e 1994, em razão da exploração pecuária desenvolvida no imóvel. Defendeu que a intervenção realizada consistiu apenas em limpeza de área anteriormente antropizada, hipótese que dispensaria autorização ambiental, nos termos da legislação estadual pertinente.

O Magistrado singular proferiu decisão interlocutória, por meio da qual indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo Ministério Público, por entender ausentes, naquele momento processual, os requisitos necessários à concessão das medidas liminares pretendidas.

Na mesma oportunidade, contudo, reconhecendo a natureza ambiental da controvérsia e com fundamento no princípio da precaução, no microssistema de tutela coletiva e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, determinou a inversão do ônus da prova em favor da coletividade., o Juízo de origem entendeu que ainda não havia comprovação suficiente acerca da regularização integral do empreendimento e determinou a realização de perícia técnica judicial, impondo aos réus o depósito de 50% dos honorários periciais, no prazo de cinco dias, para início dos trabalhos.

A decisão consignou, ainda, que não restou comprovada a conclusão das obras e o atendimento aos requisitos da Lei nº 6.766/1979.

Inconformado exclusivamente com a redistribuição do encargo probatório, Ivonildo Rueda interpôs Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à legalidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada para apuração de suposto desmatamento irregular de vegetação nativa em imóvel rural pertencente ao agravante.

Nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado atribuir o encargo probatório de forma diversa da regra geral quando as peculiaridades da causa revelarem excessiva dificuldade para uma das partes em demonstrar determinado fato ou maior facilidade da parte adversa na obtenção dos elementos necessários ao esclarecimento da controvérsia, desde que a redistribuição seja devidamente fundamentada e assegurada à parte a oportunidade de se desincumbir da incumbência processual que lhe foi atribuída. Trata-se de técnica voltada à busca da verdade possível e à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas caracterizadas por elevada complexidade fática ou técnica.

Em matéria ambiental, a aplicação dessa sistemática assume contornos próprios em razão da natureza difusa do bem jurídico tutelado e da necessidade de assegurar proteção adequada ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 618, no sentido de que a inversão do ônus da prova é compatível com as ações de degradação ambiental, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, cuja finalidade consiste em evitar que as dificuldades inerentes à comprovação do dano ecológico inviabilizem a tutela jurisdicional efetiva.

No caso concreto, a ação originária foi instruída com Auto de Infração Ambiental, Termo de Embargo e Relatório Técnico elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, documentos administrativos que gozam de presunção relativa de legitimidade e constituem elementos suficientes para evidenciar, em juízo de cognição inicial, a plausibilidade da ocorrência de intervenção ambiental irregular.

O fato de o Juiz singular ter indeferido as medidas liminares postuladas não esvazia a relevância desses elementos, tampouco representa reconhecimento da improcedência da pretensão ministerial, limitando-se a demonstrar a necessidade de aprofundamento da instrução diante da controvérsia instaurada.

A tese defensiva apresentada pelo Agravante consiste na afirmação de que a área objeto da autuação seria consolidada e antropizada desde os anos de 1993 e 1994, destinando-se à atividade pecuária, de modo que a intervenção realizada corresponderia apenas à limpeza de área anteriormente aberta, e não à supressão recente de vegetação nativa. Tal alegação demanda análise de dados históricos relativos à ocupação do imóvel, interpretação de imagens pretéritas, identificação da cobertura vegetal existente e verificação da regularidade da atividade desenvolvida, circunstâncias que evidenciam a natureza eminentemente técnica da controvérsia.

A necessidade de atribuir ao particular o encargo de demonstrar a veracidade da tese por ele invocada mostra-se ainda mais evidente diante da disciplina prevista no art. 48 do Decreto Estadual n.º 1.031/2017, segundo o qual somente será considerada consolidada a área rural que evidencie ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, mediante a existência de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitindo-se o regime de pousio pelo prazo máximo de cinco anos.

Assim, não basta a mera alegação de que o imóvel teria sido aberto em época remota, sendo imprescindível demonstrar, mediante documentação idônea, que a área mantinha efetiva utilização consolidada na data estabelecida pela legislação e que não houve regeneração da vegetação ou abandono por período incompatível com a disciplina normativa.

Ainda que não se cogitasse da aplicação da técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, a conclusão permaneceria inalterada. Isso porque a alegação de existência de área consolidada configura fato impeditivo ou extintivo da pretensão deduzida pelo Ministério Público, atraindo a incidência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, competiria ao próprio demandado demonstrar a regularidade da ocupação e exploração do imóvel, sendo insuficiente a simples impugnação dos documentos oficiais que fundamentaram a ação civil pública.

A redistribuição determinada pelo Juízo de origem revela-se, portanto, adequada e proporcional. O proprietário rural possui maior aptidão para apresentar registros relativos ao histórico de utilização da propriedade, cadastros ambientais, autorizações eventualmente expedidas pelos órgãos competentes, imagens, laudos particulares, documentos administrativos e demais elementos aptos a demonstrar a regularidade da atividade desenvolvida ou a inexistência de supressão recente de vegetação nativa. Trata-se de informações que, por sua própria natureza, se encontram mais próximas da esfera de disponibilidade do possuidor do imóvel do que da coletividade representada pelo órgão ministerial.

Não procede, ademais, a alegação de que a medida implicaria imposição de prova impossível ou produção de prova negativa em sentido absoluto.

A decisão recorrida não transfere ao Agravante o dever de demonstrar a inexistência abstrata do dano ambiental, mas apenas lhe atribui o encargo de comprovar os fatos constitutivos da própria tese defensiva, notadamente a existência de ocupação consolidada anterior ao marco legal e a regularidade da intervenção realizada na propriedade.

Não se trata, portanto, de exigir prova diabólica, mas de atribuir à parte que invoca determinado fato a incumbência de demonstrá-lo por meio dos elementos que se encontram sob sua disponibilidade.

Igualmente não prospera a alegação de que a existência de estrutura técnica própria do Ministério Público impediria a aplicação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

A redistribuição do ônus da prova em demandas ambientais não decorre de eventual hipossuficiência subjetiva do órgão ministerial, mas da especial natureza do direito tutelado, das dificuldades inerentes à demonstração dos danos ecológicos e da necessidade de concretização dos princípios da prevenção e da precaução.

A técnica processual adotada visa assegurar a adequada instrução do feito e não importa presunção de responsabilidade do demandado nem antecipação de juízo de mérito.

Com efeito, a inversão do ônus da prova não dispensa o Ministério Público da produção dos elementos que estiverem ao seu alcance, tampouco conduz automaticamente à procedência da ação. Cuida-se apenas de instrumento processual destinado a racionalizar a atividade probatória, de forma compatível com a natureza da controvérsia e com a maior aptidão do requerido para demonstrar a regularidade da intervenção ambiental questionada.

Desse modo, considerando que a ação civil pública encontra-se lastreada em documentos produzidos no exercício do poder de polícia ambiental, que a controvérsia instaurada possui elevado conteúdo técnico e que o agravante detém maior facilidade para comprovar o histórico de utilização da área e a licitude da atividade desenvolvida, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto proferida em consonância com o art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, com a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios que regem a tutela ambiental coletiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026